Tribunal: STF
Processo: HC 225027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PENA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.032/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, § 4º, incs. II e IV (furto qualificado mediante fraude e pelo concurso de pessoas), do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa para redimensionar a pena, estabelecendo-a em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto. O título condenatório transitou em julgado em 15/06/2022. (e-doc. 3, p. 17) 



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação do regime intermediário. Frisa ser cabível o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, al. “c”, do Código Penal. Refere-se aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Aduz não se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça. 



    6. Requer, liminarmente, que seja assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito desta impetração. Busca, ao final, a fixação do regime aberto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 15/06/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 16/02/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



(...) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



(...)         



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.     



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos).



    10. No caso, o Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação da defesa, manteve a avaliação desfavorável dos antecedentes e da qualificadora do concurso de pessoas, deslocada para a primeira etapa da dosimetria diante da pluralidade de qualificadoras. Assentou, ainda, tratar-se de reincidente. Com base nessa circunstância, estabeleceu o regime inicial semiaberto. Veja-se:



    “Releva notar, inicialmente, que embora o magistrado a quo tenha mencionado várias certidões para incrementar as penas dos réus, na realidade, o réu EDUARDO possui três condenações transitadas em julgado (processos 7003121-10.2014.8.26.0071, 7030204-64.2014.8.26.0050 e 0096933-41.2007.8.26.0050) (...) 



    (...) 



    De antemão, cabe observar que a segunda qualificadora deve ser considerada na primeira fase de cálculo, como circunstância judicial desfavorável.



    (...) 



    As básicas foram fixadas em 4 anos de reclusão, mais 20 dias-multa. Entretanto, entendo que os réus agiram com dolo normal para o tipo em comento. Assim, considerando os maus antecedentes de EDUARDO (processo 0096933-41.2007.8.26.0050) e a presença das duas qualificadoras, fixo as básicas 1/5 acima do mínimo legal, perfazendo 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 12 dias-multa. Quanto aos corréus BRUNO e WELLIGNTON as penas são elevadas de 1/6, totalizando 2 anos e 4 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.



    (...)



    Concernente a EDUARDO, além do aumento de ¼ com relação a referida agravante (vítima idosa), foi considerada a agravante da reincidência e as penas foram novamente elevadas de 1/5, ante dupla reincidência (fls. 73/82). Assim, como já mencionado, considerando as agravantes previstas no artigo 61, incisos I e II, h, do Código Penal, as penas de EDUARDO devem ser elevadas de apenas ¼, totalizando 3 anos de reclusão, mais 15 dias-multa. Em seguida, o magistrado sentenciante aplicou a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, vez que considerou que o EDUARDO dirigiu toda a ação delituosa. Porém, não há prova segura de que o réu foi quem orquestrou toda a ação. Assim, à míngua provas sobre a presença da agravante em questão, deixo de aplicá-la, permanecendo, assim, as penas em 3 anos de reclusão, mais 15 dias-multa. 



    (...) 



    O regime inicial de EDUARDO deve ser alterado para o semiaberto ante o quantum de pena fixado, bem como em consequência da dupla reincidência, nos termos do artigo 33. § 2º, b, do Código Penal.” (e-doc. 3; grifos nossos).



    11. Não há ilegalidade, uma vez observado o figurino legal. Embora a pena tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos — 3 anos de reclusão —, não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial semiaberto, ante a reincidência. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME MAIS GRAVOSO ASSENTADO NA REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 208.976-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processo Penal. Artigo 180, caput, do Código Penal - Pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Regime aberto. Reincidência. Inviabilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)”(RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 2. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 201.878-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.”



    (RHC nº 117.113/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/11/2013, p. 05/12/20213; grifos nossos). 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator